Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 19, § 6o, da Lei 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
2. Na espécie, os contatos entre as partes, além de remotos e espaçados no tempo, não revelaram qualquer indicativo, mínimo sequer, de risco suficiente para justificar a manutenção das restrições, não despontando qualquer situação, ainda que remota, de risco atual e concreto capaz de justificar a restrição de direitos.
3. Ordem concedida.